Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713284-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA BARCELOS RESENDE AGRAVADO: JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA, VIA SERV - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA., IT'S SOLUCOES LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Em consulta aos atos processuais, nota-se que a recorrente realizou o pagamento das custas processuais (ID 35393996), conforme documentos juntados (IDs 35393999 e 35394000). Tendo em vista que o único objeto do presente agravo de instrumento consiste no pleito de concessão de gratuidade justiça, forçoso convir que o recurso encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador